Tribunal: TJPA
Processo: 0827626-23.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827626-23.2025.8.14.0000

PACIENTE: GEOVAINE ROGERIO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E AMEAÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ESTADO DE SAÚDE NÃO COMPROVADAMENTE INCOMPATÍVEL COM O SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Geovaine Rogério Rodrigues, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio (art. 121-A, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica envolvendo o genitor e a madrasta. A defesa alegou ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta da prisão, condições pessoais favoráveis, e estado de saúde que exigiria concessão de prisão domiciliar. Pedido liminar indeferido. A autoridade coatora prestou informações pela regularidade da custódia. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de fundamentação idônea e contemporaneidade da prisão preventiva; (ii) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) analisar a compatibilidade do estado de saúde do paciente com a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, destacando a gravidade da conduta imputada, o uso de arma de fogo, invasão de domicílio e ameaça grave às vítimas, revelando periculosidade e risco à ordem pública.

4.

A contemporaneidade da medida encontra-se satisfeita, dada a persistência dos motivos que ensejaram a custódia, nos termos do art. 315, § 1º, do CPP.

5.

As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, ocupação lícita) não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.

6.

A existência de outra ação penal em curso por fatos semelhantes reforça o risco de reiteração delitiva, legitimando a manutenção da custódia como meio de proteção à ordem pública e à instrução criminal.

7.

A alegação de enfermidade não se sustenta, diante da ausência de prova idônea quanto à extrema debilidade ou à impossibilidade de tratamento no ambiente prisional, sendo insuficiente para justificar a concessão de prisão domiciliar.

8.

A jurisprudência pacífica exige demonstração de risco atual à integridade física do custodiado e de falha do Estado na prestação de assistência médica, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP.

2.

Condições pessoais favoráveis não bastam, por si sós, para afastar a prisão cautelar quando presentes fundamentos legais e atuais que a justifiquem.

3.

A contemporaneidade da medida cautelar se verifica a partir da atualidade do risco e da persistência das circunstâncias que fundamentaram a custódia.

4.

A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige comprovação inequívoca de debilidade extrema e incompatibilidade do tratamento com o sistema prisional, o que deve ser demonstrado por documentação médica robusta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 315 e 318, II; CP, arts. 121-A, § 2º, II, c/c art. 14, II, e art. 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 173018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 792684/ES, T6, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no RHC nº 184185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 24.06.2024; STJ, RHC nº 200836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 22.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Geovaine Rogério Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/10/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 121-A, §2º, II, c/c art. 14, II (tentativa de feminicídio), e art. 147 (ameaça), todos do Código Penal
, em contexto de desentendimento familiar envolvendo seu genitor e sua madrasta. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva por decisão proferida em regime de plantão judicial, sob o fundamento da garantia da ordem pública e da gravidade concreta da conduta (ID 32885838).

Sustenta a defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de ausência de fundamentação concreta e de contemporaneidade no decreto prisional, existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, necessidade de concessão de prisão domiciliar, em razão de o paciente ser portador de cisto inoperável na glândula pineal, demandando uso contínuo de medicação e acompanhamento neurológico. Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida, por ausência dos requisitos autorizadores (ID 32793989).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID 32885828), noticiando a regular tramitação da ação penal, o recebimento da denúncia, a designação de audiência de instrução e julgamento e a manutenção da prisão preventiva, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 33037268).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção – também chamada de
liberdade deambulatória
-, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

O juízo de origem apresentou fundamentação idônea e juridicamente suficiente tanto na homologação da prisão em flagrante quanto na conversão em prisão preventiva do paciente (ID 32885838) quanto para a posterior manutenção da medida extrema (ID 32723802), conforme se extrai das decisões constantes dos autos. As decisões impugnadas evidenciam, de forma clara e individualizada, elementos concretos aptos a justificar a restrição da liberdade, atendendo plenamente à exigência constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e primariedade — não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
CPPB, arts. 312 e 315
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

No decreto prisional e nas decisões posteriores que mantiveram a custódia cautelar, o juízo apontado como coator enfrentou, de maneira expressa e fundamentada, os pressupostos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

No que se refere ao fumus commissi delicti, consignou a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria a partir do conjunto probatório produzido na fase inquisitorial, especialmente os relatos prestados pelas vítimas e testemunhas, os registros policiais, bem como os demais elementos informativos que descrevem, em tese, a dinâmica dos fatos, consistentes na utilização de arma de fogo, na perseguição das vítimas no interior da residência e na prolação de ameaças graves, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, amparam a imputação dos crimes de tentativa de feminicídio e ameaça.

Quanto ao periculum libertatis, o juízo destacou a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, evidenciada pelo modus operandi violento, praticado em contexto de conflito familiar, com emprego de arma de fogo, invasão de domicílio e intimidação direta das vítimas, fatos que revelam elevado grau de periculosidade social. Ressaltou-se, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva, notadamente em razão da existência de outra ação penal em curso por fatos de natureza semelhante, bem como a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, que residem em localidade próxima ao paciente.

Diante desse cenário, reconhecido o periculum libertatis a partir da gravidade concreta da conduta, do histórico de violência, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de preservação da ordem pública e da instrução criminal, concluiu o juízo de origem pela inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, incisos I e II, e § 6º, do Código de Processo Penal, revelando-se a prisão preventiva, ao menos neste momento processual, como medida necessária e proporcional.

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Dito isso, as decisões impugnadas individualizam os elementos do fato e justifica a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Quanto à contemporaneidade prevista no
art. 315, § 1º, do CPPB
, trata-se de exigência de natureza teleológica que requer a atualidade do risco e não a mera proximidade cronológica dos fatos. No caso concreto, os fundamentos permanecem presentes, com destaque para a gravidade concreta dos eventos circunstância que por si só robustece o periculum voltado à aplicação da lei penal. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de réu acusado de associação para o tráfico e organização criminosa, sob a alegação de ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do réu é justificada pela garantia da ordem pública, considerando a alegada ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A periculosidade do acusado, evidenciada pela reincidência e antecedentes criminais, justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 4. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.
5. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso.
IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

(STJ - RHC: 200836 SP 2024/0252601-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024) (G.N.)

No caso, os fundamentos que ensejaram a custódia permanecem hígidos, inclusive diante da informação de que o paciente responde a outra ação penal por fatos análogos, circunstância que reforça a necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública.

Ademais, a alegação defensiva relativa ao estado de saúde do paciente, que afirma ser portador de cisto na glândula pineal, não se revela suficiente, por si só, para autorizar a substituição da prisão preventiva por medida menos gravosa, como a prisão domiciliar. Os documentos médicos acostados aos autos, embora indiquem a existência de acompanhamento clínico e uso contínuo de medicação, não demonstram a ocorrência de agravamento recente, situação de extrema debilidade ou risco concreto e iminente à integridade física do custodiado.

Não há, igualmente, comprovação idônea de que o tratamento necessário seja incompatível com o ambiente prisional ou de que esteja sendo negligenciado pelo Estado. Ao revés, consta dos autos que o juízo de origem determinou expressamente que a unidade prisional providenciasse o acompanhamento médico adequado e o fornecimento da medicação prescrita, o que afasta, neste momento, a alegação de omissão estatal.

Ausente, portanto, prova médica atualizada e específica capaz de evidenciar a impossibilidade de assistência à saúde no cárcere, não se justifica a concessão da prisão domiciliar, sobretudo porque a custódia cautelar não pode ser afastada com base em presunções genéricas ou alegações desacompanhadas de respaldo técnico robusto, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência é firme ao exigir a comprovação de impossibilidade de tratamento no sistema carcerário, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art . 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional
, o que não ocorreu no caso, porquanto o Tribunal de origem ressaltou que o Paciente, apesar de ser portador de cardiopatia, está recebendo o devido tratamento médico na unidade prisional, além de ter direito a acompanhamento externo com médico cardiologista particular. 2. Assim, a alegação defensiva de que houve a concessão de prisão domiciliar em processo criminal diverso não tem qualquer influência no caso concreto, considerando que deve ser analisada a situação atualizada em que se encontra o Recluso, o qual, repita-se, está recebendo o devido tratamento médico no presídio, não tendo a Defesa se desincumbido do ônus de refutar referidas informações. 3. Não se admite inovação recursal nas razões do agravo regimental. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 792684 ES 2022/0402443-3, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023) (g.n.)

Assim, permanecem presentes os fundamentos que justificaram a prisão cautelar, notadamente o risco de reiteração delitiva, a necessidade de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, tudo em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 29/01/2026